Tribunal: STF
Processo: RE 1319085
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/92 – VEÍCULO DE PASSEIO.
    1. 1. Recente julgamento do E. TJDFT, da Argüição de Inconstitucionalidade nº 20090020069227 declarou a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei 139/92.
    2. Como o veículo de passeio apreendido não tem os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo, não pode caracterizar a infração de fraude prevista no art. 28 da Lei Distrital nº 239/92.
    3. Declara-se a nulidade do auto de infração, diante da ilegalidade da apreensão do veículo.
    4. Negou-se provimento ao agravo regimental” (pág. 153 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 30, V; 32, § 1°; e 175, da mesma Carta.
    Em 13/6/2011, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, com apoio na Portaria GP 138/2009, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observada a sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 639.496-RG/MG (pág. 223 do documento eletrônico 1).
    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com base no julgamento do RE 661.702-RG/DF (Tema 546 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REEXAME. ART. 1.040, II, DO CPC. CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SEM AUTORIZAÇÃO ESTATAL. CONFRONTO COM TESE JURÍDICA FIXADA NO RE 661.702/DF. TEMA Nº 546 DO STF. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
    1. Reexame do recurso de agravo regimental, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, que negou provimento ao recurso interposto pelo réu, mantendo indene a r. sentença que declarou a nulidade do auto de infração lavrado pelo DFTRANS/DF em desfavor do Autor, ao argumento de que, por se tratar de veículo de passeio, este seria incapaz de fraudar o sistema de transporte coletivo, não havendo como ser aplicada, portanto, a sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital nº 239/92, com redação dada pela Lei nº 935/95 e regulamentado pelo Decreto nº 17.161/95.
    2. No julgamento do RE nº 661.702/DF (Tema 546), o Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral, a seguinte tese: ‘Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração’.
    3. Constatando-se que o acórdão objeto de reexame não diverge da orientação veiculada em regime de repercussão geral, não há ensejo para juízo de retratação.
    4. Agravo Regimental mantido em reexame (art. 1.040, II, CPC)” (pág. 264 do documento eletrônico 1).
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.041 do Código de Processo Civil/2015. 
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem, ao declarar a nulidade do auto de infração em questão, afastou a aplicação da Lei Distrital 239/1992 não apenas com base na sua inconstitucionalidade, mas também em virtude da ausência de fraude, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Por outro lado, para o julgamento do caso em tela, ainda que fosse totalmente válido o art. 28 da Lei Distrital nº 239/92, a hipótese dos autos não se amoldaria ao mesmo.
    Isso porque, o veículo do autor, um GM/Zafira, é um carro de passeio, razão pela qual não tem os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo, ou seja, para caracterizar a fraude exigida pelo mencionado dispositivo legal.
    Desse modo, o disposto no art. 28 da Lei 239/92, utilizado como fundamento do auto de infração, é inaplicável ao caso em tela, o que enseja sua nulidade, conforme decidido na r. sentença de primeiro grau” (pág. 157 do documento eletrônico 1).
    Assim, para divergir da conclusão adotada pelo Juízo a quo quanto a esse fundamento, o qual se mostra suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local pertinente (Lei Distrital 239/1992), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
    1. A regularidade do procedimento administrativo, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista por esta Corte em razão do óbice da Súmula nº 279 do STF que dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.
    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.
    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ANULAÇÃO DE PENALIDADE POR AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.’
    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 858.688-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.
    1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF.
    2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.152.438-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator